Tribunal: STF
Processo: Rcl 86729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ENTE PÚBLICO. RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Unaí/MG, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010592-97.2023.5.03.0096, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que a beneficiária “ajuizou uma reclamação trabalhista na Vara do Trabalho de Unaí/MG, alegando ter sido contratado(a) pela empresa Juliana Tavares de Brito e Cia. Ltda. que, por sua vez, mantinha contrato com o Município”.



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido, condenando subsidiariamente o Município. 



    4. Informa que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região “atribuiu de forma ilegal responsabilidade subsidiária ao Município (“com amparo exclusivamente na inversão do ônus da prova”), manteve, por outro lado, essa responsabilidade quanto ao adicional de insalubridade.” Complementa afirmando que a Corte Trabalhista “entendeu que o adicional de insalubridade tem natureza distinta das demais verbas trabalhistas, justificando a condenação do Município mesmo diante do reconhecimento de que essa condenação decorreu da inversão do ônus da prova.”



    5. Alega que “a invocação do item 3 da tese fixada no Tema 1.118 não é adequada no caso, uma vez que a ação não buscava nenhuma melhoria nas condições de segurança, higiene ou salubridade do ambiente laboral, mas apenas o pagamento de adicional de insalubridade.” Além disso, afirma que o pagamento de eventual adicional de periculosidade ou insalubridade continua sendo responsabilidade da empresa contratada. 



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “a procedência da presente Reclamação, cassando-se definitivamente a decisão proferida nos autos n. 0010592-97.2023.5.03.0096 (art. 992 do NCPC), no ponto em que determinou a responsabilidade subsidiária do Município de Unaí”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária em obrigação trabalhista com amparo exclusivamente na inversão do ônus da prova.



    12. Esta corte, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    (RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).



    13. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu parcial provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante, reformando o acórdão do TRT 3ª Região para retirar a responsabilidade subsidiária do Município, mas mantendo a condenação quanto ao adicional de insalubridade, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 6, p. 3-5; grifos no original):



    “(...) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, em 13/2/2025, fixou a tese vinculante de que a responsabilidade subsidiária do ente público não se sustenta se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, sendo necessária a comprovação, pela parte autora, da negligência na fiscalização ou do nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a culpa decorrente da negligência na fiscalização (culpa in vigilando) do ente público com amparo exclusivamente na inversão do ônus da prova, não havendo elementos no acórdão recorrido que permitam concluir pela ausência de fiscalização, entendimento que não se adéqua à Tese 1 do Tema 1.118 de Repercussão Geral.



    Por outro lado, o próprio STF, no mesmo julgamento, excepcionou dessa conclusão as verbas relativas à higiene, segurança e salubridade, sobre as quais o legislador ordinário estipulou expressa responsabilidade direta do contratante, independente de culpa, nos termos do art. 5.º-A, § 3.º, da Lei nº 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/2017 (Tese 3).



    Nesse contexto, sendo incontroversa a prestação dos serviços e havendo o deferimento de verba que se adequa à Tese 3 do Tema 1.118 de Repercussão Geral (adicional de insalubridade), distinguindo-se das demais parcelas de natureza trabalhista – o que justificaria, inclusive, o reconhecimento da responsabilidade solidária do ente público (independente de culpa), não fosse a vedação à reforma do acórdão recorrido em prejuízo da parte recorrente (princípio non reformatio in pejus) –, deve ser mantida a condenação subsidiária do ente público em relação à referida verba.



    Afinal, o descumprimento de norma de proteção do trabalhador, nos termos da Tese 3 do Tema 1.118 de Repercussão Geral, resulta em responsabilização direta da Administração Pública, não se tratando, a hipótese, de condenação por inadimplemento de obrigações trabalhistas, conforme julgados a seguir transcritos:



    (...)



    Registre-se, ainda, decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na RCL 80.039/RS, publicada em 29/5/2025, em que foi julgada parcialmente procedente a reclamação para “cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região nos autos do processo n.º 0021096-80.2023.5.04.0664, tão somente quanto à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas à trabalhadora não relacionadas ao adicional de insalubridade". (Grifos nossos).



    Diante da impossibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público exclusivamente em razão da inversão do ônus da prova, CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93.”



    14. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, sob o argumento de que esta Suprema Corte excepcionou verbas relativas à higiene, à segurança e à salubridade, atribuindo responsabilidade direta ao ente público no sentido de arcar com o pagamento de adicional de insalubridade, o acórdão reclamado violou o paradigma do Tema RG nº 1.118. 



    15. Assim procedendo, o ato reclamado confundiu o reconhecimento de responsabilidade do Poder Público em garantir as condições de segurança, de higiene e de salubridade presentes no item 3 do paradigma (art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019, de 1974, com redação da Lei nº 13.429, de 2017), com a determinação de responsabilidade pelo pagamento de adicional de insalubridade vindicado, consequência que extrapola a tese de repercussão geral.



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral).  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator